Tribunal: TJES
Processo: 5011134-10.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011134-10.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALYSON COSME NASCIMENTO

APELADO: FLAVIA LOPES PEREIRA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alyson Cosme Nascimento contra sentença que, nos autos de ação de divórcio proposta por Flávia Lopes Pereira, homologou acordo firmado em audiência de mediação e decretou o divórcio do casal, sendo posteriormente noticiada a reconciliação das partes, com pedido conjunto de desistência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reconciliação do casal antes do trânsito em julgado da sentença de divórcio autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconciliação do casal, comprovada por manifestação expressa e conjunta das partes, constitui fato superveniente que interfere diretamente na utilidade do provimento jurisdicional.

A retomada da convivência conjugal afasta o interesse processual na decretação do divórcio, configurando perda superveniente do objeto da demanda.

O princípio da proteção especial à família, previsto no art. 226 da Constituição Federal, impõe a preservação do vínculo conjugal diante da manifestação inequívoca de reconciliação.

Ainda que haja sentença proferida, a inexistência de trânsito em julgado permite o reconhecimento do fato superveniente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a reconciliação antes do trânsito em julgado autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, inclusive em ações de divórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reconciliação do casal antes do trânsito em julgado da sentença de divórcio constitui fato superveniente que enseja a perda do interesse processual.

2. A manifestação conjunta de ambos os cônjuges, fundada na retomada da convivência conjugal, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

3. O princípio da proteção à família legitima a preservação do vínculo conjugal diante da vontade das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226; CPC, arts. 485, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000691-33.2025.8.13.0674, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 31.07.2025; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702330-82.2022.8.07.0002, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 17.11.2022; TJ-CE, Apelação Cível nº 0201379-65.2024.8.06.0112, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011134-10.2024.8.08.0030

APELANTE
:
ALYSON COSME NASCIMENTO

APELADO
:
FLÁVIA LOPES PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALYSON COSME NASCIMENTO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares, nos autos da ação de divórcio ajuizada por
FLÁVIA LOPES PEREIRA
, que, ante o acordo firmado em audiência de mediação, decretou o divórcio do casal.

Após a prolação da sentença, o requerido foi intimado via mandado, cumprido pelo Oficial de Justiça no dia 15/09/2025. Na ocasião, informou o intuito de recorrer da decisão em razão da reconciliação com sua esposa, sendo o apelo apresentado no id. 17962518.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que decretou o divórcio do casal, a fim de extinguir o processo sem resolução de mérito, em virtude da reconciliação havida antes de operado o trânsito em julgado.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo
a quo
homologou o acordo entabulado pelas partes e decretou o divórcio. Contudo, antes que a decisão se tornasse definitiva, o requerido foi cientificado pelo meirinho e, de imediato, noticiou a reconciliação do casal.

Na sequência, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo acostou petição pleiteando a desistência da ação e a consequente extinção do feito.

Nesse ponto, cumpre destacar que, embora o interesse em recorrer tenha sido inicialmente manifestado pelo divorciando ao Oficial de Justiça, consta junto à peça recursal a expressa anuência da divorcianda, tendo ambas as partes firmado o respectivo documento de desistência perante a Defensoria Pública.

A referida petição atesta de forma inequívoca que as partes se reconciliaram, retomaram a convivência conjugal e, de comum acordo, não desejam mais o fim do vínculo matrimonial.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme e pacífica no sentido de que a reconciliação do casal antes do trânsito em julgado configura a perda superveniente do objeto, impondo a extinção do feito em homenagem ao princípio da especial proteção do Estado à família (art. 226 da CF/88).

Corroborando, trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. RECONCILIAÇÃO DO CASAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A reconciliação do casal antes do trânsito em julgado da sentença de divórcio consensual configura perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo, por ausência de interesse processual. 2. O princípio da proteção à família (CF, art. 226) impõe a preservação da sociedade conjugal diante da manifestação expressa de reconciliação dos cônjuges
. 3. Dispositivos citados: CF, art. 226; CPC, arts. 485, VIII, e 489, § 5º.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50006913320258130674, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 31/07/2025, 8ª Câmara Cível Especializada).

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. FATO SUPERVENIENTE. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3. Diante do fato novo que interfere no julgamento do mérito da demanda, é ineficaz a manutenção da decretação do divórcio, considerando a proteção especial da família conferida pela CF, no art. 226. Diante da reconciliação do casal, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, o presente processo deve ser extinto, superveniente do interesse processual da Autora.
[...]
(TJ-DF 07023308220228070002, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Turma Cível).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. RECONCILIAÇÃO DO CASAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO. [...]
3. Embora o CPC/2015 vede a desistência após a sentença, em ações de jurisdição voluntária, como o divórcio consensual, a reconciliação antes do trânsito em julgado constitui fato superveniente que justifica o acolhimento do pedido. 4. O reconhecimento da desistência preserva a família, constitucionalmente protegida (CF/1988, art. 226), e reflete o princípio da mínima intervenção estatal nas relações familiares
[...] Tese de julgamento: 'A reconciliação do casal antes do trânsito em julgado da sentença de divórcio consensual constitui fato superveniente que autoriza a homologação do pedido de desistência da ação.' [...]
(TJ-CE - Apelação Cível: 02013796520248060112, Relator: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, 3ª Câmara Direito Privado).

Sendo assim, evidenciada a retomada da convivência conjugal mediante declaração inequívoca e conjunta firmada pelas partes assistidas pela Defensoria Pública, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, dada a perda superveniente do interesse processual e a necessidade de se assegurar a mantença do núcleo familiar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)